Tribunal: TJMT
Processo: 1005923-07.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005923-07.2021.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REYTTER VIEIRA DE FREITAS - CPF: 018.254.691-80 (AGRAVANTE), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E BENS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade.

II - Os rendimentos e posses do recorrente não condizem com o deferimento das benesses da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por REYTTER VIEIRA DE FREITAS contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1005923-07.2021.8.11.0055 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” onde litiga com BANCO BRADESCO S.A; e tem tramite perante a 5ª Vara Cível de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 115618461 o relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 116936972 que na última declaração de imposto de renda, exercício 2021 ano-calendário 2020, os rendimentos tributáveis foram no importe de R$ 26.606,60 (vinte e seis mil seiscentos e seis reais e sessenta centavos), com Bens e direitos em 31/12/2020 no valor de R$ 177.849,59 ( cento e setenta e sete mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), e dívidas e ônus reais, com posição em 31/12/2020 era de R$ 134.083,53 (cento e trinta e quatro mil reais e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos);

Aduz que em relação aos bens e direitos declarados, no que tange ao CAMINHAO, PLACA QBD8475, ANO/MOD 2014/2014, CHASSI 94BB0843EER023594, COR CINZA, VALOR R$ 95.000,00 RENAVAM: 01005438231, respectivo bem é financiado, já o veículo VEICULO FIAT TORO FREEDOM AT, PLACA QBU2832, ANO/MOD: 2017/2017, ALCOOL/GASOLINA, COR PRETA R$ 82.000,00 RENAVAM: 01115380840, é o objeto de busca e apreensão dos presentes autos, logo, não podem ser considerados como bens a disposição do agravante, ou como patrimônio, até porque são bens alienados

Contrarrazões sob ID. 119186451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., ora recorrido, em desfavor de REYTTER VIEIRA DE FREITAS, ora recorrente.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça gratuita.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2º, do Novo Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.”

A parte recorrente pugnou pelo deferimento da justiça gratuita, motivo pelo qual foi determinada a sua intimação para, em 05 (cinco) dias, trazer documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais da justiça gratuita.

Repisando: a parte ora agravante em sua declaração de imposto de renda, exercício 2019 ano-calendário 2018 teve a soma de rendimentos tributáveis no montante de R$ 54.179,84, e R$ 157.325,51 em bens declarados; no exercício 2020, ano calendário 2019 teve R$ 60.750,56 e os mesmos e R$ 157.325,51 em bens; já no exercício 2021 ano-calendário 2020, teve os rendimentos tributáveis no importe de R$ 26.606,60, e R$ 177.849,59 em bens.

Destarte, os rendimentos e posses do recorrente não condizem com o deferimento das benesses da justiça gratuita.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia a parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas, o que não ocorreu.

Ressalto que só a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para o deferimento da justiça gratuita neste momento.

Logo, o benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-los com a gratuidade pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 2. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.” (TJMT – Rai nº 132936/2016 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – 2ª Câmara Cível – j. 07/10/2016)

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça gratuita.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022